Tribunal: TJDFT
Processo: 0037767-12.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA. ADI 1322-2/TJDFT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva, admitindo-se qualquer ato inequívoco de reconhecimento da dívida, tal como o parcelamento administrativo da dívida, para interromper a prescrição (art. 174, I e IV, do CTN).
2. Todavia, mero pedido de parcelamento do débito tributário não suspende o prazo prescricional, se não ocorre o deferimento, expresso ou tácito, homologado pelo ente arrecadador.
3. Consoante precedente do STJ "A suspensão da lei que autoriza o pagamento em prestações do débito tributário, por força de medida liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade, implica o imediato indeferimento do pedido de parcelamento; a inércia da Fazenda Pública em examinar esse requerimento, por mais de cinco anos, acarreta a prescrição do crédito tributário. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1.389.795/DF, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Primeira Turma, DJe 16/12/2013).
4. Assim, ausente comprovação do pedido de parcelamento pelos contribuintes, e transcorrido prazo superior ao quinquênio legal, desde a constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da ação de execução, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário é medida imperativa.
5. Recurso conhecido e improvido.